Tribunal: CARF
Processo: 10950.720441/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720441/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.711 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CURTUME PANORAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 09/03/2006, 11/04/2006
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO
Exige-se multa de ofício quando a compensação não for considerada como
declarada, cujo fundamento reside no artigo 44, I da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo recorrente as fls. 80-87 face a r.
decisão de fls. 64-75, na qual restou julgada improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Em sua defesa sustenta haver duplicidade na aplicação da multa, posto que vedada
a cumulação de multas de ofício e isolada. Ademais, sustenta ter crédito derivado do CREDITO
PREMIO IPI EXPORTAÇÃO, reconhecido judicialmente (MS no 2003.70.03.001070-90),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720441/2011-15
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.711 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720441/2011-15

motivo pelo qual seria legítima a sua compensação tributos federais de natureza diversa. Por fim,
defende que a autoridade que lavrou o Auto de Infração é incompetente.
A decisão recorrida, extremamente bem fundamentada, manteve o entendimento
objeto da impugnação no sentido de se considerar como NÃO DECLARADA a compensação,
cujos fundamentos residem no 34, § 3o e 39 da até então e vigente IN 900/2008, § 12, II, “b” e
“c” do artigo 74 da Lei 9430/1996. Em relação aos demais argumentos, fundamenta-se no
sentido de que há plena competência para o auditor promover o lançamento fiscal em casos de
infrações, mesmo que de natureza aduaneira, cujos fundamentos podem ser facilmente
constatados nos autos , dentre outros.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DO DIREITO
A lide posta para ser julgada reside única e exclusivamente na aplicação ou não da
multa de ofício decorrente do fato das compensações promovidas pelo recorrente terem sido
consideradas como NÃO DECLARADAS. Para tanto, far-se-á análise da questão preliminar da
nulidade por suposta incompetência do agente fiscal para lavrar o auto de infração antes de
adentrar-se no mérito.
3
DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Para fins de reconhecimento de nulidade é preciso que a situação apontada pelo
recorrente venha a enquadrar-se nos contextos previstos no artigo 59, I e/ou II do Decreto no
70.235/1972. Não é o presente caso. A maior prova disso é que se julga, Recurso Voluntário,
com todos os direitos e garantias conferidas ao recorrente no que toca ao direito de defesa e
contraditório.
Sem prejuízo do pleno exercício do direito de defesa, outra questão posta reside
na competência, ou não do agente federal para lavrar Auto de Infração de natureza aduaneira,
posto que os fatos geradores decorreram da não declaração de compensações, cujos créditos são
oriundos de exportações de determinados tipos de couros, sujeitos, até então, ao Imposto de
Exportação.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.711 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720441/2011-15

Não prospera os argumentos trazidos pelo recorrente. Os fundamentos que
afastam esta tese são encontrados nos arts. 140 do CTN, 7o e § 2o do art. 9o do Dec. 70.235/72,
Súmula no 27 do CARF. Portanto, merece ser mantida na integralidade a decisão recorrida.
4
MÉRITO
Consoante fls. 08 deste processo, tem-se que o fundamento legal do Auto de
Infração é a multa de ofício tratada no artigo 44, I da Lei no 9430/1996. Inexiste cumulação de
multas.
Este dispositivo tem redação cristalina, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
A presente sanção pecuniária decorre do fato do processo de compensação,
discutido em autos próprios, ter resultado em decisão que considerou como não declarada em
razão de impossibilidade jurídica que permitisse, ao contribuinte, utilizar-se do crédito premio
IPI Exportação para fins de compensação com outros tributos federais. Eis o fundamento de tal
premissa (artigo 74, § 12:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei
no 491, de 5 de março de 1969;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
O caso em epígrafe reflete exatamente os incisos “b” e “d”. Em síntese, o crédito
decorre de exportações e da natureza do crédito PREMIO IPI EXPORTAÇÃO. Ademais, o
Mandado de Segurança indicado pelo recorrente, cuja referencia já ocorreu neste voto, embora
tenha resultado em decisão liminar favorável, restou evidente nos autos que houve reversão de
julgamento no sentido de se possibilitar ao mesmo promover compensações para com outros
tributos federais. Eis o motivo pelo qual naturalmente há de se aplicar a multa de ofício, que ora
se julga.
Vale consignar, por fim, magistral voto proferido pela Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa que, enquanto relatora no julgamento do Processo no 10950.005117/2010-84,
Acórdão no 3001-001.931, em sessão realizada aos 16 de junho de 2021, ao julgar esta mesma
empresa, pela mesma prática infracional, nos mesmos fundamentos, assim se posicionou:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.711 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720441/2011-15

O juízo a quo acerta nas premissas traçadas ao diferenciar o lançamento de multa
isolada em que há compensação indevida, bem como naquele decorrente de falsidade,
veja: 22. Engana-se a interessada ao abordar a questão de falsidade da declaração, item
esse irrelevante no presente caso. 23. Observe-se que a hipótese de falsidade está
contida no caput do art. 18 e parágrafos 1o e 2o, sendo prevista a aplicação em dobro da
multa do inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou
seja, aplicação de multa de 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado,
quando a compensação for não homologada. 24. No caso do presente processo, a
previsão da multa isolada se encontra nos parágrafos 4o e 5o do art. 18, sendo previsto o
percentual de 75% , aquele do inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a
ser aplicado, na hipótese de compensação tida por não declarada, sobre o débito
indevidamente compensado. 25. Verifica-se, assim, que o lançamento da multa efetuado
no presente processo independe de haver falsidade ou não da declaração, pois
decorrente de compensação considerada não declarada e aplicada no percentual de 75%
Ora, diferentemente da multa isolada que decorre de compensação indevida/não
declarada, a multa será agravada quando oriunda de declaração com conteúdo falso.
Tais sanções estão previstas, respectivamente, nos § § 1o e 2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003: Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão da nãohomologação de compensação declarada pelo sujeito passivo
nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007) [omissis] § 2o A multa isolada a que se
refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no§ 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conforme o caso.
O posicionamento esbarra com as hipóteses compreendidas na Lei no 9.430/96 (com
alterações pela Lei no 11.051/2004), in verbis: Art.74.O sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Medida Provisória no 66, de 2002) E o § 12 do
mencionado dispositivo vem preconizar os casos em que a compensação será
considerada não declarada: § 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) I - previstas no § 3o deste
artigo;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) b) refira-se
a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de
1969;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) c) refira-se a título público; (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004) d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
ou(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) e) não se refira a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de
2004) Conclui-se das leituras, que desde o ano de 2004 as declarações de compensação
transmitidas para pagamento de débitos mediante o crédito-prêmio de IPI são,
necessariamente consideradas “não declaradas”, e de conseguinte, está o contribuinte
sujeito ao pagamento de multa no percentual de 75%, em razão de compensação
irregular. Sendo assim, irreparável a decisão recorrida.
Da duplicidade de lançamento. Por último, defende a Recorrente: Verifica-se nos autos
que a aplicação das multas isoladas no presente foi motivada pela alegada compensação
indevida,
feita
pela
recorrente
nos
processos
ns.
13956.000064/200-67
e
13956.000094/2006-73. Note-se que em referidas compensações o fisco já autuou a
recorrente, através do Auto de Infração n. 10950.720.441/2011-15, exigindo os valores
do imposto cuja compensação não foi homologada (R$ 28.994,15), mais juros de mora
de R$ 15.223,88, mais a MULTA DE 75% no valor de R$ 21.745,61. Essa multa de R$
21.745,61 é exatamente o mesmo valor que se exige no auto de infração em tela, R$
13.224,24 + 8.521,37. DF CARF MF Fl. 263 Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão
n.o 3001-001.931 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no 10950.005117/2010-84
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.711 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720441/2011-15

Sem delongas, o processo 10950.720441/2011-15 tem o condão de exigir o pagamento
do imposto de exportação e acessórios, enquanto que o presente processo é para exigir,
unicamente, multa por compensação irregular. Logo, não prospera o argumento da
Recorrente.
Sendo assim, mantém-se a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5
DO DISPOSITIVO
Isto posto, voto por conhecer o recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 95
DF CARF MF
Original